Tribunal: TJMT
Processo: 1014047-96.2025.8.11.0003
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014047-96.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDILSON JOSE PALANDRANI DA SILVA - CPF: 052.675.479-64 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), GERIAN JOSUE MACIEL - CPF: 036.350.139-86 (ADVOGADO), RODRIGO DE ABREU NEIVA - CPF: 721.030.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI MOTA PINTO - CPF: 033.023.531-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Posse ilegal de munição de uso restrito e desobediência. Alegação de contradição temporal e de omissões quanto à flagrância, à violação domiciliar e à
fishing expedition
. Ausência de vícios no acórdão. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a condenação do embargante pela prática dos crimes previstos no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 e no art. 330 do Código Penal, em concurso material, à pena total de cinco anos, sete meses e quinze dias (5 anos, 7 meses e 15 dias) de reclusão e dois meses e vinte e dois dias (2 meses e 22 dias) de detenção, em regime inicial fechado. O embargante aponta contradição temporal e omissões.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão por haver valorado o Relatório de Posições da viatura sem considerar os horários nele registrados, que seriam incompatíveis com os horários da denúncia e dos depoimentos; (ii) saber se houve omissão quanto à inexistência de flagrância contínua apta a legitimar o ingresso domiciliar; (iii) saber se houve omissão quanto ao desvio de finalidade da busca domiciliar e à teoria da
fishing expedition
; e (iv) saber se restou atendido o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, não servindo como meio de rediscussão do mérito do acórdão.

4.

A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna do julgado, vício lógico entre as premissas e a conclusão, e não a divergência entre os fundamentos da decisão e a leitura que a parte faz da prova.

5.

Não há contradição temporal, pois a denúncia e os depoimentos não fixaram horários exatos, valendo-se de expressões aproximativas (“por volta das 16h30”, “por volta das 17h30”, “por volta das 17 horas”), sendo a precisão cronométrica indevidamente atribuída pela defesa para confrontá-la com os registros instantâneos do equipamento de rastreamento.

6.

A leitura integral do Relatório de Posições, juntado pela própria defesa, confirma a versão policial, ao demonstrar o deslocamento da viatura desde o local de avistamento até a residência do réu, onde permaneceu durante a diligência, e não a infirma.

7.

A legitimidade do ingresso domiciliar foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão fundado a licitude da medida na situação de flagrante delito do crime de desobediência, presenciado pelos agentes, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, e não na flagrância pretérita do crime de ameaça.

8.

A tese de desvio de finalidade da busca foi expressamente analisada e rechaçada, tendo o acórdão consignado que a continuidade da diligência decorreu de nova e concreta fundada suspeita, gerada pela própria conduta do acusado, que tentou destruir provas, afastando-se a caracterização de
fishing expedition
.

9.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, ainda que para fins de prequestionamento, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente, restando atendido o prequestionamento quando a matéria de fundo é integralmente apreciada.

10.

Ausentes os vícios do art. 619 do CPP, os embargos buscam, em verdade, a reanálise do mérito do recurso e a atribuição de efeitos infringentes, finalidade incompatível com a via eleita, impondo-se a sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. 2. Não configura contradição a divergência entre registros instantâneos de equipamento de rastreamento e referências temporais aproximativas constantes da denúncia e dos depoimentos, que não fixam horário exato. 3. Inexiste omissão quando as teses defensivas, ainda que para fins de prequestionamento, são expressamente enfrentadas, sendo suficiente a apreciação da matéria de fundo a elas relativa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, art. 330; Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDILSON JOSÉ PALANDRANI DA SILVA
contra o acórdão de ID 360635391, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento.

Em consequência, foi mantida a condenação do embargante pela prática dos delitos previstos no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003 e no art. 330 do Código Penal, em concurso material, às penas de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e de 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, fixado o regime inicial fechado.

Nas razões dos aclaratórios (ID 359500855), subscritas por advogado constituído, o embargante sustenta que o acórdão estaria eivado de contradição e omissões.

Inicialmente, aponta a existência de suposta contradição temporal, ao argumento de que o julgado teria valorado parcialmente o Relatório de Posições GPS da viatura policial, acolhendo os dados relativos às velocidades e coordenadas registradas, mas desconsiderando os respectivos horários. Afirma que o documento indicaria deslocamentos ocorridos entre 15h47 e 15h55, aproximadamente 35 (trinta e cinco) minutos antes do horário mencionado pelo Ministério Público, às 16h30, e cerca de 1 (uma) hora e 35 (trinta e cinco) minutos antes daquele indicado pelos agentes policiais em juízo, às 17h30. Segundo a defesa, essa divergência afastaria a existência de perseguição imediata e ininterrupta e, consequentemente, o próprio suporte fático da situação de flagrância.

Alega, ainda, omissão quanto à tese de inexistência de flagrância contínua e de ilicitude do ingresso domiciliar. Sustenta que o delito de ameaça já se encontrava consumado e exaurido em momento anterior, sem perseguição imediata, bem como que o acórdão não teria examinado a desnecessidade e a desproporcionalidade do ingresso forçado na residência, diante da possibilidade de adoção de providências menos gravosas, à luz do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e dos arts. 282, 302 e 303 do Código de Processo Penal.

Também aponta omissão quanto à alegada ocorrência de
fishing expedition
e de desvio de finalidade na busca domiciliar. Aduz que, após a detenção do embargante e a apreensão dos aparelhos celulares, teria cessado a justa causa para o prosseguimento das buscas nos cômodos íntimos da residência. Argumenta, nessa linha, que inexistia elemento concreto e individualizado que autorizasse a vistoria do guarda-roupa no qual foram localizadas as munições, o que configuraria afronta ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, com manifestação expressa acerca dos arts. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, e 302, 303 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de prequestionamento.

Pleiteia, ainda, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que, reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso domiciliar, seja reformado o acórdão e decretada sua absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II ou III, do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela rejeição dos embargos declaratórios.

Assinalou que o acórdão examinou expressamente as questões relativas à legalidade do ingresso domiciliar e à alegada
fishing expedition
, não se verificando quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Concluiu, assim, que a insurgência revela mero inconformismo da defesa e indevida pretensão de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado (ID 363112350).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disciplina do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Os embargos de declaração classificam-se, assim, entre aqueles
recursos de cognição limitada
, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada os citados vícios,
não podendo ser utilizados como via para debater a divergência da parte com os argumentos lançados no julgado, em razão de mero inconformismo
.

Dito isso, passa-se ao exame individualizado dos pontos suscitados.

1. Da alegada contradição temporal entre o Relatório de Posições e a narrativa acusatória

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em contradição insuperável ao valorar o Relatório de Posições da viatura de forma parcial, acolhendo as velocidades e coordenadas registradas, mas desconsiderando os horários nelas consignados.

Segundo argumenta, os deslocamentos invocados no voto condutor ocorreram entre 15h47 e 15h55, ao passo que a denúncia situa os fatos por volta das 16h30 e os policiais, em juízo, por volta das 17h30, donde extrai uma incompatibilidade cronológica capaz de afastar a perseguição e, por consequência, o estado de flagrância.

A tese, contudo, não evidencia contradição interna do julgado.

A contradição apta a autorizar o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no interior da própria decisão, isto é, o desacordo lógico entre suas premissas e a conclusão adotada, ou entre proposições incompatíveis constantes do mesmo pronunciamento judicial. Não se confunde com a divergência entre a conclusão do órgão julgador e a interpretação probatória pretendida pela parte.

No caso, aquilo que o embargante denomina
“contradição temporal insuperável”
traduz, em verdade, inconformismo com a valoração da prova realizada no acórdão, especialmente quanto à dinâmica do deslocamento policial e à configuração do estado de flagrância, matéria já enfrentada no voto condutor e insuscetível de rediscussão na via estreita dos aclaratórios.

De todo modo, ainda sob o aspecto substancial, a alegação defensiva parte de premissa equivocada, consistente em atribuir precisão cronométrica absoluta a referências temporais que, desde a origem, foram apresentadas de forma meramente aproximativa.

Com efeito, a denúncia, ao descrever a dinâmica fática, consignou que a conduta teria ocorrido
“no dia 23 de maio de 2025,
por volta das 16h30
”
. A expressão “por volta de” denota estimativa temporal, e não fixação de marco horário rígido ou matematicamente exato.

Na mesma linha, os policiais militares, na fase inquisitorial, afirmaram que, “
na data de hoje
, por volta das 17h30
, foi localizado o suspeito”,
empregando, uma vez mais, fórmula linguística de aproximação.

Em juízo, essa imprecisão natural das referências temporais mostrou-se ainda mais evidente. O policial Rodrigo de Abreu Neiva não indicou horário específico, limitando-se a afirmar que o réu “foi localizado no dia posterior ali na região do, acho que, Monte Líbano”, enquanto o policial Valdinei Mota Pinto mencionou que o suspeito foi localizado “
por volta das 17 horas
”.

O próprio acusado, em seu interrogatório, também narrou os fatos sem exatidão horária, afirmando que saíra “
por volta das 14 horas”
e retornara à residência por volta das 15 horas.

Verifica-se, portanto, que nenhuma das fontes probatórias fixou horário preciso e absoluto. Todas se valeram de expressões de aproximação, compatíveis com a percepção humana de fatos vivenciados em sucessão dinâmica, especialmente em contexto de diligência policial.

Desse modo, mostra-se indevida a tentativa defensiva de converter expressões aproximativas em marcos cronométricos inflexíveis, para, a partir daí, confrontá-las com registros mecânicos extraídos de dispositivo de rastreamento. Tal operação argumentativa incorre em vício lógico, pois opõe estimativas verbais a dados instantâneos, exigindo da prova oral uma precisão que ela não pretendeu fornecer e que dela não se pode razoavelmente extrair.

Diferenças de minutos, ou mesmo de algumas dezenas de minutos, entre uma referência formulada “por volta de” determinado horário e um registro eletrônico pontual não constituem, por si sós, contradição, mas circunstância ordinária decorrente da natureza diversa das fontes probatórias cotejadas.

Acrescente-se, ademais, que a leitura integral do Relatório de Posições — documento juntado pela própria defesa — não infirma a versão policial. Ao contrário, demonstra que a viatura iniciou deslocamento às 15h47min05s a partir do Loteamento Monte Líbano, local indicado pelo policial Rodrigo como ponto de avistamento do veículo do réu, seguindo, em seguida, em direção ao Jardim Residencial Mathias Neves, onde permaneceu estacionada no mesmo ponto geográfico por período significativo.

Tal itinerário, do ponto de avistamento até a residência do apelante, revela compatibilidade com a dinâmica narrada pelos agentes públicos, de modo que o documento, longe de evidenciar contradição, reforça a conclusão adotada no acórdão.

A discussão acerca do horário exato dos acontecimentos, portanto, além de já ter sido devidamente enfrentada, mostra-se juridicamente irrelevante para infirmar o núcleo essencial dos fatos reconhecido no julgado: o apelante desobedeceu à ordem legal de parada, evadiu-se em seu veículo e foi posteriormente alcançado em sua residência.

Assim, não há contradição a ser sanada, mas mero inconformismo com a valoração probatória realizada pelo órgão colegiado, a qual, diversamente do sustentado, encontra respaldo no conjunto probatório examinado.

2. Da alegada omissão quanto à inexistência de flagrância contínua e à violação domiciliar

Aduz o embargante que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar a tese de que o crime de ameaça já se encontrava exaurido em momento pretérito, inexistindo perseguição imediata e ininterrupta apta a legitimar o ingresso forçado no domicílio.

Sustenta, ainda, que o julgado não teria apreciado a desnecessidade e a desproporcionalidade da medida, diante da existência de alternativas menos gravosas.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

O voto condutor examinou detidamente a legalidade do ingresso domiciliar, esclarecendo que a licitude da medida não foi fundada exclusivamente na flagrância pretérita do delito de ameaça, mas em um conjunto de circunstâncias objetivas e contemporâneas à atuação policial.

Entre tais circunstâncias, foram consideradas a existência de investigação prévia envolvendo fatos graves —
ameaças de morte e sequestro contra servidor público —, a identificação do suspeito por elementos concretos, a desobediência à ordem legal de parada com fuga em via pública e, já no interior do imóvel, a tentativa deliberada de destruição de elementos probatórios.

O acórdão foi expresso ao consignar que a fuga deliberada, após ordem legal de parada emanada de agentes em atividade de policiamento ostensivo, configurou situação de flagrância em relação ao delito de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.

Foi nesse contexto de flagrante próprio, presenciado pelos agentes públicos, e não apenas em razão da notícia pretérita do crime de ameaça, que se reputou legítimo o ingresso domiciliar, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que autoriza a entrada em domicílio, independentemente de mandado judicial, em caso de flagrante delito.

A circunstância de o crime de desobediência ter se consumado na presença dos policiais, seguida da fuga do agente para o interior do imóvel, afasta, em juízo de coerência lógico-jurídica, a tese de ausência de atualidade e imediatidade da atuação estatal.

Quanto à alegada omissão acerca da existência de alternativas menos gravosas, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a enfrentar, uma a uma, todas as hipóteses argumentativas formuladas pela parte, bastando que exponha fundamentação suficiente, coerente e apta a justificar a conclusão adotada.

No caso, tendo o acórdão reconhecido a existência de situação de flagrância e de fundadas razões objetivamente extraídas das circunstâncias concretas, restou logicamente prejudicada a cogitação de medidas substitutivas incompatíveis com a urgência própria da atuação policial em flagrante.

Desse modo, não se verifica omissão a ser suprida, mas pretensão de rediscutir tese de mérito já apreciada e rejeitada pelo órgão colegiado.

3. Da alegada omissão quanto à
fishing expedition
e ao desvio de finalidade na busca domiciliar

Por fim, sustenta o embargante que o acórdão teria se omitido quanto à tese de desvio de finalidade da busca domiciliar, ao argumento de que, uma vez detido o acusado e custodiados os aparelhos celulares, teria cessado a justa causa para o prosseguimento da diligência nos cômodos íntimos da residência.

A tese, todavia, foi expressamente examinada e afastada no voto condutor.

O acórdão consignou que, após o ingresso legítimo dos policiais para efetivação da prisão decorrente do crime de desobediência, o apelante tentou destruir o aparelho celular que portava e, além disso, determinou expressamente que sua esposa destruísse outro aparelho localizado em cômodo diverso da residência.

Tal conduta revelou risco concreto de perecimento de elementos probatórios e fez surgir fundada suspeita nova, concreta e autônoma, distinta do motivo inicial que autorizou o ingresso no imóvel, legitimando a continuidade das buscas no interior da residência.

O voto condutor, portanto, afastou expressamente a caracterização de pescaria probatória, registrando que a diligência que culminou na apreensão das munições não foi arbitrária nem dissociada da finalidade que legitimou a atuação policial, mas inserida em contexto objetivo de preservação de provas, reforçado pela própria conduta do agente.

Não há, pois, omissão no julgado, mas fundamentação expressa em sentido contrário à pretensão defensiva.

A circunstância de o embargante considerar insuficiente ou equivocada a fundamentação adotada não transmuta a decisão em omissa. O vício de omissão pressupõe ausência de manifestação sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando o tema foi efetivamente enfrentado, ainda que em sentido desfavorável à parte.

No tocante ao prequestionamento dos arts. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, e dos arts. 282, 302, 303 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, observa-se que a matéria de fundo a eles relacionada — licitude do ingresso domiciliar, configuração do flagrante, validade da busca e admissibilidade da prova — foi integralmente apreciada pelo acórdão embargado.

Assim, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a cada dispositivo legal ou constitucional invocado, quando a questão jurídica correspondente foi efetivamente debatida e decidida.

Como se vê, todas as matérias suscitadas nos aclaratórios foram examinadas pelo voto condutor, que expôs, de forma suficiente, coerente e fundamentada, as razões pelas quais manteve a condenação do embargante.

A alegada contradição temporal não revela vício interno do acórdão, mas tentativa de conferir rigidez absoluta a expressões aproximativas constantes da denúncia e dos depoimentos, em desconformidade com a natureza dos elementos probatórios analisados.

Do mesmo modo, as teses relativas à inexistência de flagrância contínua, à violação domiciliar, à
fishing expedition
e ao desvio de finalidade foram expressamente enfrentadas e rejeitadas, não se identificando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, evidencia-se que a pretensão deduzida possui nítido caráter infringente, voltado à rediscussão do mérito do recurso de apelação, finalidade incompatível com os estreitos limites dos aclaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026